Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Locação de imóvel. Despejo com cobrança. Condenação ao pagamento de débitos locatícios. Danos ao imóvel não comprovados. Sucumbência mínima do autor.
1. O locador detém o ônus de provar os danos ao imóvel alegadamente ocasionados durante a vigência do contrato (CPC 373, I), sendo insuficiente documento incompleto ou laudo de entrega sem assinatura do locatário.
2. A ausência de laudo inicial completo ou prova documental idônea inviabiliza a condenação dos locatários ao ressarcimento por dano material.
3. O reconhecimento de sucumbência recíproca exige que ambas as partes obtenham, proporcionalmente, êxito e insucesso em medida equivalente, o que não ocorreu no caso.